Tribunal: TJDFT
Processo: 0002166-39.2000.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0002166-39.2000.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: SUELI CURADO, SYNVAL ROGERIO WANDERLEY, WILSON PEREIRA BARBOSA, VERA MARIA RODRIGUES PONTE, NILCEA DE FREITAS PESSANHA, EDROVANO GUIMARAES GUTIERRES JUNIOR, ADAIR RODRIGUES DA SILVA, ADALBERTO GUIMARAES BAPTISTA, ADERBAL SILVA, ALBERTO LEOVEGILDO LOPES FILHO, ALVARO LUIS PEREIRA RIBEIRO, AMERICO JOSE DA CRUZ, ANTONIO ADAMASTOR GUIMARAES ALBUQUERQUE, ANTONIO VITALINO DA ROCHA, ASOR PEREIRA RIBEIRO, CARLOS ALBERTO DO AMARAL VALLADAO, CLEIDE DOMITILDE TEIXEIRA, DJALMA ELEUTERIO DA SILVA, EDITHE MEDEIROS SALLES, EDSON VELOSO VIEIRA, EGBERTO ASSUMPCAO PACHECO NOGUEIRA, ELLY CORDEIRO DOS SANTOS, EUNICE HERMANO DE MELO ROSA, FLAVIO GRUCCI SILVA, FRANCISCA ELIZABETH CABRAL GUALBERTO FERNANDES, FRANCISCO BERNARDO COSTA DOS SANTOS, FRANCISCO BACKX VAN BUGGENHOUT, GERALDO PEREIRA DE SOUZA, HUMANUS MOREIRA DA SILVA, JAIRO SEIXO DE BRITTO, JOANA D ARC DE OLIVEIRA FRANCO, JOAO BATISTA PONTE JUNIOR, JOAO GUTEMBERG DE OLIVEIRA, JOAO SOARES DOS SANTOS, JOSE RAIMUNDO PERDIGAO RODRIGUES DA CUNHA, JOSE DE BRITO SOBRINHO, JOSE HERIVELTO RODRIGUES BERNARDES, JOSE LINEU DE FREITAS, JOSE RESENDE FILHO, JOSE RORIZ TORMIN, JOSECI DE ARAUJO, MARIA AGLAIZ BARBOSA CABRAL, MARIA AGLAIZ BARBOSA CABRAL, MARIA DE JESUS COSTA, NADJA REIS GOMES, NEVIO NOGUEIRA DOS CARDOSO DE OLIVEIRA, NICANOR RABELO, SEBASTIAO PEREIRA REIS, SEVERINO JOSE BARBOSA, TOBIAS ANTONIO TEIXEIRA, VALDIR PAULA DA FONSECA, VALDIR TRINDADE NUNES, WALTER LOUZADA MELO, WASHINGTON VARGAS LABOISSIERE, ZALDINO FRISSO SUCESSOR: ANA CAROLINA SANTOS BERNARDES, TAMIRIS SANTOS BERNARDES, REJANE DE OLIVEIRA SANTOS, CLAUDELI DE SOUZA SANTOS, VANDERLY DE SOUZA SANTOS, ROBERLY DE SOUZA SANTOS, LAURELY DE SOUZA SANTOS, WISGNER RORIZ DAMIAO, WISLEY DAMIAO, NAGELA DAMIAO, NAILA DAMIAO RORIZ, MARIA DO PERPETUO SOCORRO ARRAES DE OLIVEIRA, WAMBERTO ARRAES GUTEMBERG DE OLIVEIRA, LUIZA CRISTINA ARRAES DE OLIVEIRA, MANOEL RAIMUNDO ARRAES GUTEMBERG DE OLIVEIRA, CARMEN DOLORES ARRAES DE OLIVEIRA, JOAO GUTEMBERG DE OLIVEIRA FILHO, DAGOBERTO ARRAES GUTEMBERG DE OLIVEIRA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. O juízo da execução deferiu o pedido de habilitação formulado pelos(as) sucessores(as)/herdeiros(as) do(a) credor(a) GERALDO PEREIRA DE SOUZA e expediu o ofício e decisão IDs 19701748/19701749. Assim, determino a inclusão dos(as) sucessores(as)/herdeiros(as) GEISON ANTONY OLIVEIRA DE SOUZA (CPF: 359.403.441-00) e ALBERTANI OLIVEIRA DE SOUZA (CPF: 328.479.201-53) neste precatório. Quanto ao valor líquido caucionado na conta bancária em nome do credor(a) original falecido(a), o levantamento da importância caucionada é imperioso. A Portaria Conjunta 33, de 20/03/2020, a fim de reduzir os riscos de contaminação com o coronavírus, causador da COVID-19, suspendeu o trabalho presencial no Tribunal de Justiça do Distrito Federal – TJDFT. Além disso, as instituições financeiras também NÃO estão realizando atendimento presencial. Dessa forma, para realização do pagamento de precatórios sem o atendimento presencial, a Coordenadoria de Conciliação de Precatórios – COORPRE – faculta ao credor a possibilidade de transferir o seu valor líquido devido para conta bancária de sua titularidade. Essa medida aplica-se EXCEPCIONALMENTE no período em que o atendimento presencial estiver suspenso. Nesse ponto, cumpre mencionar que, no início da pandemia com o Novo Coronavírus, a Coordenadoria de Conciliação de Precatórios conjuntamente com o BRB encontrou uma solução para viabilizar a continuidade dos pagamentos de precatórios (transferência de valores). No entanto, na ocasião, não se vislumbrava que a situação fosse se prolongar no tempo, de forma que passados cerca de 2 meses desde a adoção do novel procedimento para o pagamento de precatórios, a constatação é que a unidade teve um considerável aumento da quantidade de atividades (triplicou o número de atos cartorários e de gabinete) e a quantidade de servidores continuou a mesma. Em consequência, o ritmo dos resultados efetivos/pagamentos da COORPRE diminuiu. Sendo assim, e com o objetivo de viabilizar a continuação dos pagamentos e minimizar os efeitos negativos, após tratativas com o Banco Regional de Brasília, a COORPRE passou a adotar novo procedimento para transferência de valores a credores de precatórios. Dessa forma, em relação ao(s) credor (es) que possui (em) advogado constituído nos autos, a documentação pertinente para realização da transferência de valores deverá ser encaminhada pelo i. causídico diretamente ao BRB (PAB do Fórum do Guará), via e-mail institucional (gexpcelog0284@brb.com.br). Para realizar essa transferência, são necessários os seguintes documentos e formulários devidamente preenchidos e assinados pelo credor: Cópia da Identidade e CPF, Requerimento de Transferência de Valores, Formulário - Recibo/Autorização do BRB, Formulário TED - Transferência Eletrônica Disponível - preencher esse formulário de TED SOMENTE no caso de transferência para outra instituição financeira diversa do Banco de Brasília-BRB), bem como cópia da Procuração atualizada e da OAB ou identidade do advogado, caso os documentos sejam assinados por advogado constituído nos autos. Registre-se, por oportuno, que a conta informada tem que ser conta corrente ou poupança, haja vista que a conta salário, conforme informação do BRB, não aceita depósitos. Os credores ficam cientes de que o BRB realizará a transferência de valores, deduzidas as tarifas bancárias, se o caso. Na hipótese de TED, o valor da tarifa é de R$ 18,75 (dezoito reais e setenta e cinco centavos). Quando houver honorários advocatícios destacados no precatório em condições de levantamento, o advogado deverá, ainda, preencher um formulário separado para a transferência dos referidos honorários. A assinatura nesses formulários deverá ser igual ao do documento de identidade, para fins de conferência e processamento da transferência pelo BRB. Para essa finalidade, o BRB NÃO aceita formulários assinados digitalmente, mesmo que seja com certificação digital. Caso o credor não possua advogado constituído nos autos ou a procuração desse advogado esteja desatualizada, será admitido, em caráter excepcional, que a referida documentação seja encaminhada à COORPRE por meio do e-mail institucional coord.esclarecimento@tjdft.jus.br. Esses documentos estão disponíveis no site do TJDFT, opção Consulta – Precatórios – Solicitar – Pedido de Transferência de Valores (https://www.tjdft.jus.br/consultas/precatorios/solicitar/pedido-de-transferencia-de-valores). Diante do exposto, intime(m)-se GEISON ANTONY OLIVEIRA DE SOUZA e ALBERTANI OLIVEIRA DE SOUZA, sucessor(es) do credor(a)(s) GERALDO PEREIRA DE SOUZA, por publicação em nome do Dr. LUIZ FILIPE VIEIRA LEAL DA SILVA - OAB/DF 15.119 (procuração ID 20091957), para, no prazo de 10 dias, apresentar, caso opte pelo levantamento do seu crédito por meio de transferência bancária, a documentação supramencionada. Se o(s)a(s) credor(a)(s) optar(em) pelo pagamento por meio de alvará (atendimento presencial), deverá(ão) aguardar o retorno das atividades normais da Coordenadoria de Conciliação de Precatórios e das instituições bancárias. Por fim, tendo em vista as tentativas de golpe contra credores de precatórios, registro, por oportuno, que a Coordenadoria de Conciliação de Precatórios NÃO solicita EM NENHUMA HIPÓTESE qualquer depósito bancário para liberação de valores. 2. O juízo da execução deferiu o pedido de habilitação formulado pelos(as) sucessores(as)/herdeiros(as) do(a) credor(a) ANTONIO VITALINO DA ROCHA e expediu o ofício e decisão IDs 20219765/20219773. Assim, determino a inclusão dos(as) sucessores(as)/herdeiros(as) CLARA HELENA LIMA DA ROCHA (CPF: 240.228.531-15) - Quota de 50 %; CHRISTIANI LIMA DA ROCHA (CPF: 601.869.091-87) - Quota de 16,6666%; VINICIUS RAMOS DE OLIVEIRA ROCHA (CPF: 010.548.771-65) - Quota de 16,6666%; e ESPÓLIO DE HERBERT LIMA DA ROCHA (CPF: 369.245.201-20), representado pela herdeira Jéssica Helena Pereira Lima da Rocha - CPF: 080.119.501-26) - Quinhão de 16,6666%, neste precatório. Quanto ao valor líquido caucionado na conta bancária em nome do credor(a) original falecido(a), o levantamento da importância caucionada é imperioso, com exceção, no momento, do quinhão referente ao ESPÓLIO DE HERBERT LIMA DA ROCHA. A Portaria Conjunta 33, de 20/03/2020, a fim de reduzir os riscos de contaminação com o coronavírus, causador da COVID-19, suspendeu o trabalho presencial no Tribunal de Justiça do Distrito Federal – TJDFT. Além disso, as instituições financeiras também NÃO estão realizando atendimento presencial. Dessa forma, para realização do pagamento de precatórios sem o atendimento presencial, a Coordenadoria de Conciliação de Precatórios – COORPRE – faculta ao credor a possibilidade de transferir o seu valor líquido devido para conta bancária de sua titularidade. Essa medida aplica-se EXCEPCIONALMENTE no período em que o atendimento presencial estiver suspenso. Nesse ponto, cumpre mencionar que, no início da pandemia com o Novo Coronavírus, a Coordenadoria de Conciliação de Precatórios conjuntamente com o BRB encontrou uma solução para viabilizar a continuidade dos pagamentos de precatórios (transferência de valores). No entanto, na ocasião, não se vislumbrava que a situação fosse se prolongar no tempo, de forma que passados cerca de 2 meses desde a adoção do novel procedimento para o pagamento de precatórios, a constatação é que a unidade teve um considerável aumento da quantidade de atividades (triplicou o número de atos cartorários e de gabinete) e a quantidade de servidores continuou a mesma. Em consequência, o ritmo dos resultados efetivos/pagamentos da COORPRE diminuiu. Sendo assim, e com o objetivo de viabilizar a continuação dos pagamentos e minimizar os efeitos negativos, após tratativas com o Banco Regional de Brasília, a COORPRE passou a adotar novo procedimento para transferência de valores a credores de precatórios. Dessa forma, em relação ao(s) credor (es) que possui (em) advogado constituído nos autos, a documentação pertinente para realização da transferência de valores deverá ser encaminhada pelo i. causídico diretamente ao BRB (PAB do Fórum do Guará), via e-mail institucional (gexpcelog0284@brb.com.br). Para realizar essa transferência, são necessários os seguintes documentos e formulários devidamente preenchidos e assinados pelo credor: Cópia da Identidade e CPF, Requerimento de Transferência de Valores, Formulário - Recibo/Autorização do BRB, Formulário TED - Transferência Eletrônica Disponível - preencher esse formulário de TED SOMENTE no caso de transferência para outra instituição financeira diversa do Banco de Brasília-BRB), bem como cópia da Procuração atualizada e da OAB ou identidade do advogado, caso os documentos sejam assinados por advogado constituído nos autos. Registre-se, por oportuno, que a conta informada tem que ser conta corrente ou poupança, haja vista que a conta salário, conforme informação do BRB, não aceita depósitos. Os credores ficam cientes de que o BRB realizará a transferência de valores, deduzidas as tarifas bancárias, se o caso. Na hipótese de TED, o valor da tarifa é de R$ 18,75 (dezoito reais e setenta e cinco centavos). Quando houver honorários advocatícios destacados no precatório em condições de levantamento, o advogado deverá, ainda, preencher um formulário separado para a transferência dos referidos honorários. A assinatura nesses formulários deverá ser igual ao do documento de identidade, para fins de conferência e processamento da transferência pelo BRB. Para essa finalidade, o BRB NÃO aceita formulários assinados digitalmente, mesmo que seja com certificação digital. Caso o credor não possua advogado constituído nos autos ou a procuração desse advogado esteja desatualizada, será admitido, em caráter excepcional, que a referida documentação seja encaminhada à COORPRE por meio do e-mail institucional coord.esclarecimento@tjdft.jus.br. Esses documentos estão disponíveis no site do TJDFT, opção Consulta – Precatórios – Solicitar – Pedido de Transferência de Valores (https://www.tjdft.jus.br/consultas/precatorios/solicitar/pedido-de-transferencia-de-valores). Diante do exposto, intime(m)-se CLARA HELENA LIMA DA ROCHA, CHRISTIANI LIMA DA ROCHA e VINICIUS RAMOS DE OLIVEIRA ROCHA, sucessor(es) do credor(a)(s) ANTONIO VITALINO DA ROCHA, por publicação, para, no prazo de 10 dias, apresentar, caso opte pelo levantamento do seu crédito por meio de transferência bancária, a documentação supramencionada. Se o(s)a(s) credor(a)(s) optar(em) pelo pagamento por meio de alvará (atendimento presencial), deverá(ão) aguardar o retorno das atividades normais da Coordenadoria de Conciliação de Precatórios e das instituições bancárias. Quanto ao ESPÓLIO DE HERBERT LIMA DA ROCHA, seu quinhão também deverá ser (sobre)partilhado judicialmente ou extrajudicialmente e habilitado no juízo da execução, assim como foi feito em relação ao crédito original do credor falecido ANTONIO VITALINO DA ROCHA. Dessa forma, intime-se a herdeira Jéssica Helena Pereira Lima da Rocha, por publicação, para, no prazo de 30 (trinta) dias, realizar sua habilitação. Por fim, tendo em vista as tentativas de golpe contra credores de precatórios, registro, por oportuno, que a Coordenadoria de Conciliação de Precatórios NÃO solicita EM NENHUMA HIPÓTESE qualquer depósito bancário para liberação de valores. 3. Em atendimento à comunicação IDs 19701748/19701750, oficie-se ao Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga informando que o valor solicitado já foi transferido para uma conta judicial à disposição do Juízo da 5a Vara Cível de Taguatinga. Instrua-se o ofício com cópia do ID 8255450 - Pág. 40, 45, 47, 48 e 49. Confiro a esta decisão força de ofício. 4. Quanto ao requerimento ID 20225949, apresentado por ESPÓLIO DE ODETE LUSTOSA DA FONSECA, a COORPRE esclarece que a certidão ID 20225958 é suficiente para instruir processo judicial ou escritura pública de inventário e (sobre)partilha, pois apresenta o valor líquido caucionado em favor da referida cessionária, o qual se encontra depositado em conta judicial com remuneração a cargo da instituição bancária custodiante. 5. Cumpra-se o item 3 da decisão ID 18591898. Publique-se. Cientifique-se o ente devedor. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios